Tribunal: TJES
Processo: 5003835-06.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003835-06.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCIO SOEIRO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5003835-06.2019.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: MÁRCIO SOEIRO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MÁRCIO SOEIRO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., aduzindo, em apertada síntese que, ainda que tenha solicitado o cancelamento de sua linha telefônica em abril/2016, a empresa requerida, ora recorrente, permaneceu realizando cobranças e enviando faturas após o cancelamento dos serviços, chegando a registrar o nome do autor nos serviços de proteção ao crédito.

Em sentença (id 492303) homologada pelo magistrado de piso, decidiu-se que o recorrente mantenha a baixa definitiva do registro negativo no órgão de proteção ao crédito em nome do autor, ora recorrido, referente ao caso em questão, bem como o condenou ao pagamento no valor R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (id 492305), objetivando a reforma da sentença guerreada, devido ausência de ato ilícito imputado a esta empresa bem como do dever de indenização a título de danos morais. Todavia, configurando a indenização por danos morais em sede de Recurso Inominado, este requer a redução do valor de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (id 492311).

Breve é o relatório. Em pauta para julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do Recurso, conheço do mesmo, recebendo-o apenas no seu efeito devolutivo ante a ausência de prova de perigo de dano irreparável para a parte recorrente, consoante art. 43 da Lei n.9.099/1995.

Conforme bem fundamentado pelo Douto Magistrado de piso, nota-se que a própria recorrente indica que a linha do autor foi cancelada em 27/10/2016. No entanto, observa-se que o relatório apresentado pela requerida contém registros de utilização da linha outrora utilizada pelo autor/recorrido até o período de 19/11/2016.

Assim como concluiu o juízo a quo, observo que a recorrente não logrou comprovar suas alegações, sendo patente o acolhimento das alegações autorais, tanto por sua verossimilhança, quanto pela aplicação da inversão do ônus probatório, determinado pelo art. 6º, VIII do CDC.

Assim, constatada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar. Ora, o descaso e desrespeito com o consumidor restaram configurados.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento, ao ser cobrado indevidamente e ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.